Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714690-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA AGRAVADO: FABIO ANDRE MACIEL LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de FÁBIO ANDRÉ MACIEL LEITE, indeferiu o pedido de adoção de medida atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado. Informa o agravante, em breve síntese, que ajuizou a execução objetivando receber o débito junto ao ora agravado que, embora citado, não efetuou o pagamento, não sendo localizados bens penhoráveis, restando, ainda, infrutíferas todas as diligências efetivadas. Esclarece que foram esgotados todos os meios diretos de constrição em desfavor do executado, porém, sem qualquer êxito, mostrando-se cabível a adoção de medidas atípicas para fins de efetividade da execução. Assevera que o Supremo Tribunal Federal-STF, em decisão recente na ADI 5941, entendeu pela constitucionalidade e pela aplicabilidade do art. 139, inciso IV, do CPC, que autoriza o Juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, posicionamento já adotado pela jurisprudência do TJDFT, mormente quando já esgotados os meios constritivos típicos e verificado indícios de ocultação de bens, como na hipótese. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e salienta que há razoabilidade e proporcionalidade na medida pleiteada, ante a notícia de que o executado adquire bens de alto valor que ultrapassam o limite da necessidade cotidiana, porém não efetua o pagamento da dívida, cuidando-se de situação excepcional. Destaca a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal, ressaltando que o feito já foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, encontrando-se em trâmite o prazo de prescrição intercorrente, com o perigo da extinção da execução sem o cumprimento da obrigação pelo agravado. Sustenta, ainda, a reversibilidade da medida, a qualquer momento, mediante justo motivo. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH do agravado até o efetivo pagamento do débito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID 45890490 e 45890491). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal requerida. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção da medida postulada pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transborda dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. A suspensão da CNH é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Assim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 21/03/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Intime-se. De certo que as medidas atípicas podem ser adotadas subsidiariamente, no caso de esgotamento das diligências cabíveis e, comprovado o ocultamento de bens, ou mesmo quando constatado que o devedor possui patrimônio expropriável, situação excepcional que, pelo menos nesse momento incipiente, não se encontra demonstrada de plano. Com efeito, entendo que a decisão impugnada pautou-se na ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida pleiteada, não se distanciando, a princípio, da jurisprudência desta Corte de Justiça. Se a medida, de fato, não se apresenta eficaz ao fim colimado, assemelhando-se mais a uma forma de sanção do que de coação, não se justifica seu deferimento. Ademais, ao contrário do afirmado nas razões recursais, inexiste, por ora, perigo de extinção do feito, por força da prescrição intercorrente que justifique a concessão da medida liminarmente. Observa-se que a decisão impugnada determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, prazo esse que teve início em março de 2023. Ora, é de conhecimento geral que durante esse prazo de um ano, suspende-se a prescrição, determinação contida expressamente no § 1o, do citado dispositivo e na própria decisão agravada. Desta feita, somente em março de 2024, a fluência do prazo prescricional terá início, o que não impede, por certo, o desarquivamento a pedido do exequente, a qualquer tempo, inclusive para a realização de diligência objetivando a satisfação da dívida executada. Portanto, não há risco, pelo menos por ora, de extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada e inexiste perigo de perecimento de eventual direito à concessão da medida atípica pleiteada pelo agravante, que impeça o aguardo da análise da matéria pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator